Tribunal: TJMT
Processo: 1014631-17.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014631-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Reconhecimento / Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSELINA SANTIAGO - CPF: 015.203.361-01 (AGRAVANTE), ANTONIO FILHO SOUZA LUZ - CPF: 953.341.491-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO PARA JULGAMENTO DA PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14-A, § 1º, LEI 11.340/2006 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A recente alteração da Lei 11/340/2006 (Lei Maria da Penha), operada pela Lei n. 13.894 de 29.10.2019, excluiu da competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação das matérias relacionadas tão somente à partilha de bens, consoante apregoa o art. 14-A, incluído naquela lei.

II - Tendo o legislador atribuído à Lei Maria da Penha natureza híbrida, englobando tanto as causas penais quanto as causas cíveis e havendo cumulação de pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, somente a matéria relacionada à partilha de bens é que deverá ser relegada à análise do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSELINA SANTIAGO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos e Partilha de Bens de n. 0018139-61.2018.8.11.0042, ajuizada em face de
ANTÔNIO FILHO SOUZA LUZ
, declinou da competência para processar e julgar o feito para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões da Capital.

Para tanto, a agravante alega que a alteração da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), modificou a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tão somente em relação à partilha de bens, de forma que os demais pedidos formulados cumulativamente pela autora, ora agravante, devem ser julgados pela referida especializada.

Assevera que a decisão recorrida viola, ainda, o art. 45, § 1º do CPC, que preconiza que “
Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação
.”.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 98715981).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 100232972, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões da Capital.

O reclamo merece acolhida.

Isso porque, a recente alteração da Lei 11/340/2006 (Lei Maria da Penha), operada

pela Lei n. 13.894 de 29.10.2019, excluiu da competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação das matérias relacionadas tão somente à partilha de bens, consoante apregoa o art. 14-A, incluído naquela lei:

“
Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2º Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver."

A propósito, a jurisprudência desta Corte acerca do assunto:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO CC GUARDA CC PENSÃO E ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS - MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1º, DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Havendo Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento divórcio, guarda, pensão e alimentos, entretanto, nos termos do §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões
.” (N.U 1002677-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

No mesmo sentido, os precedentes deste Colegiado:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR – MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES – ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL – PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS – EXCEÇÃO – ART. 14-A, §1º, DA LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável. Todavia, nos termos do §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões
. “(N.U 1025936-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) (g.n.)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - ANTERIOR AÇÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MESMAS PARTES -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO A PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS - ART. 14-A, § 1º, LEI 11.340/2006
- CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo. Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões
. (Art. 14-A, § 1º, Lei 11.340/2006).”
(N.U 1026871-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021) (g.n.)

Portanto, tendo o legislador atribuído à Lei Maria da Penha natureza híbrida, englobando tanto as causas penais quanto as causas cíveis e havendo cumulação de pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, somente a matéria relacionada à partilha de bens é que deverá ser relegada à análise do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões.

Por tais razões, a decisão de base deve ser reformada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar competente a 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para julgar os pedidos formulados pela agravante, exceto a pretensão relativa à partilha de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021